Tribunal: TJSP
Processo: 2224649-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais causados a imóvel locado. Insurgência da ré contra decisão que rejeitou pedidos ou para formação de litisconsórcio passivo com seu ex-cônjuge ou para seu chamamento ao processo.
Recurso inadmissível na parte em que rejeitou pedido para formação de litisconsórcio passivo, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais causados a imóvel locado. Insurgência da ré contra decisão que rejeitou pedidos ou para formação de litisconsórcio passivo com seu ex-cônjuge ou para seu chamamento ao processo.
Recurso inadmissível na parte em que rejeitou pedido para formação de litisconsórcio passivo, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que faz referência à "exclusão de litisconsorte" e à "rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio". Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade, ademais, de mitigação desse princípio no caso concreto.
Pedido de chamamento ao processo do ex-cônjuge da agravante que não se afigura viável, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 130 do diploma processual civil
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.